Tribunal: TJBA
Processo: 0303937-24.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0303937-24.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FÁTIMA MELO DOS SANTOS Advogado(s): APELADOS: ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA - ATRANSPI E MUNICÍPIO DE ILHÉUS. Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM TUTELA ANTECIPADA. TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO. BENEFÍCIO DO “PASSE LIVRE”. SENTENÇA. EXCLUSÃO DA ANTRASPI DO POLO PASSIVO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE A APELANTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. APELO. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA ANTRASPI. PRESENÇA. FORNECEDORA DO CARTÃO. SENTENÇA. REFORMA. RECORRENTE PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL. SITUAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE RELATÓRIO MÉDICO. DEMONSTRADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA APELANTE. ENQUADRAMENTO NO QUANTO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE PREVÊ A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO RECLAMADO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RESTRITIVA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. PRESERVAÇÃO. DIREITO À GRATUIDADE DO TRANSPORTE, ENQUANTO PERDURAR A CONDIÇÃO DE DEFICIENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ÔNUS. INVERSÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. R$2.000,00(DOIS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0303937-24.2014.8.05.0103, de Ilhéus, em que figuram como apelante e apelados os litigantes acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.